Tribunal: CARF
Processo: 10925.905139/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905139/2010-53
ACÓRDÃO
9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GELNEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, a negativa do
crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste
Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a
Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.672, de 28 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10925.905137/2010-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, em face de acórdão assim ementado:
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3°, das Leis 10.637 e
10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que
enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte,
conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STJ, julgado sob a égide dos
recursos repetitivos.
GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO.
As embalagens utilizadas para armazenamento, deslocamento e entrega da
mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da logística na cadeia
comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais ao processo
produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos cosméticos,
alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via granel. Além disso,
o frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste
Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque essenciais,
tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo que será utilizado
na produção.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE PELA LEI 10.833 E
10.637.
O permissivo legal é expresso quando afirma que há possibilidade do contribuinte
se utilizar de créditos de energia elétrica, ainda que a destempo nos meses
subsequentes, por força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
3
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações
realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte.
CONCEITO DE INSUMO. ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUALIDADE DO PRODUTO.
São consideradas como essenciais as análises laboratoriais realizadas nas etapas
do processo produtivo do contribuinte em questão, por se tratar de gelatina
destinada à produção dos segmentos alimentício, farmacêutico e cosmético, de
modo que, não há como estabelecer e manter a qualidade técnica e sanitária do
produto sem respectivo serviço.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, pela reversão das
glosas relativas às embalagens e ao frete nas operações de aquisição de insumos;
às despesas com energia elétrica; e ao ativo imobilizado; (b) por maioria de votos,
pela manutenção das glosas quanto ao armazenamento e frete na operação de
venda, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus, que votou pela
reversão dessas glosas.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência jurisprudencial em relação ao direito à tomada de créditos de PIS-
PASEP/COFINS sobre os fretes pagos para transferência de produtos acabados. Indica como
paradigma o Acórdão n° 9303-011.781:
Acórdão n° 9303-011.781
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA
Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante ã observância do critério da
essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda
quais sejam, os fretes na operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo frete na
operação de venda, e não frete de venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS RAZÕES DE DECIDIR
UTILIZADAS PARA A COFINS.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
4
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, pois
ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Sustenta, em suma, que não se pode restringir a interpretação do art. 3o, inciso IX, e
do art. 15, II, ambos da Lei n° 10.833/2003, que admitem expressamente que, para determinação
das contribuições para o PIS e para a COFINS, a pessoa jurídica desconte créditos calculados em
relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda como um todo. E não se
pode olvidar, ademais, da imprescindível atenção ao critério da essencialidade, presente no caso
do frete em relação à operação de venda.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial:
(...)
Cotejando os arestos confrontados, emerge o dissídio interpretativo do inciso IX
do art. 3° das Leis de Regência, suscitado pelo recorrente. Enquanto a decisão
recorrida entende que só é possível o creditamento sobre o frete depois de
concretizada a operação de venda, o paradigma entende que a hipótese do inciso
IX do art. 3° abrange as operações intermediárias.
Divergência comprovada.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso
Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo, contudo não será conhecido, como se
explicitará a seguir.
O acórdão recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário para manter
as glosas referentes aos fretes para transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos, afastando o argumento do Contribuinte de que se
trataria de produto semielaborado e não de produto acabado. A decisão
recorrida afastou o creditamento com base no inciso IX, do art. 3°, da Lei n°
10.833/2003. Como razões do voto condutor, tem-se:
Afirma o despacho decisório que as operações ocorridas entre as unidades
de Nazário/GO e Itá/SC, que são do mesmo contribuinte, referem-se a
produtos acabados, e, portanto, não dariam o direito ao crédito previsto no
inciso IX, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
5
O contribuinte se defende pela afirmativa de que não se trata de produtos
acabados, mas sim, transferência de matérias-primas entre as unidades,
considerando que a estrutura em Nazário, para finalizar a produção, ainda
não estava pronta, e era necessária tal transferência para as fases
subsequentes da produção. E, nesse sentido, o direito ao crédito é
embasado pelo inciso II, do artigo 3o, como insumo, e não pelo inciso IX,
como operação de venda.
A DRJ rechaçou a afirmativa do contribuinte demonstrando que, nas notas
mencionadas pelo próprio contribuinte, consta a transferência de “gelatina
de couro bovino”, e não somente de “couro”, que é o insumo para
produção:

Nesse ponto, entendo que a controvérsia reside em i) determinar se, de
fato se trata de operação de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte, ou se se trata de operação de
produtos inacabados entre as unidades do mesmo contribuinte para as
etapas subsequentes da produção e sua finalização; e enfim, delimitada a
situação fática, fincar o posicionamento sobre a temática do direito ao
crédito sobre uma ou outra.
(...)
No segundo ponto, a controvérsia reside no inciso IX, artigo 3o, da Lei
10.833/2003, à delimitação do que significa o termo “operação de venda”,
se extensiva aos diversos eventos que envolvem a venda da dos produtos já
acabados, ou se restritiva, que envolve somente a venda em um único
evento, do produto acabado.
(...)
E, nesse sentido, i) entendo que não se trata de produto inacabado – tendo
em vista a evidente demonstração de “gelatina de couro bovino”, e não
meramente “couro bovino”, na nota fiscal colacionada acima; e, ii)
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
6
tratando-se de produto acabado, entendo que não há direito ao crédito na
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte – em que pese tratar de assunto deveras controverso neste
Tribunal, porque não há que se considerar processo produtivo, mas sim
uma etapa posterior, tão menos de se considerar uma operação de venda,
tendo em vista ser etapa anterior.
Mantenho, enfim, a glosa efetuada pela fiscalização no presente ponto.
O Acordão paradigma no 9303-011.781 analisou o direito ao crédito sob o
mesmo fundamento (inciso IX):
Quanto à matéria suscitada em recurso, qual seja, a possibilidade ou não de
se constituir crédito de PIS e Cofins sobre fretes vinculados às operações de
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo que
assiste razão ao contribuinte.
Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos,
com a devida vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de
frete de mercadorias entre estabelecimentos gerariam o direito à
constituição de crédito das contribuições.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível
de constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso
IX, e art. 15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo
considera o frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui,
portanto, nesse dispositivo os serviços intermediários necessários para a
efetivação da venda, dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim,
não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido ao restringir a
interpretação dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Entretanto, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 217 após a interposição do
Recurso Especial do Contribuinte:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.674 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.905139/2010-53
7
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo
pelo qual o apelo recursal não comporta conhecimento.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
especial.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Original